Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-92.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITO DE AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DO CRIME NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. SEGUNDA FASE. MOTIVO FÚTIL OU TORPE (CP, ART. 62, II, ‘A’). NÃO DEMONSTRAÇÃO. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do Crime de Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelos depoimentos dos agentes policiais que atenderam a ocorrência – que têm presunção de legitimidade e são dotados de fé-pública.
3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, prescindível se faz o exame da real intenção do agente, ainda que a ofendida não se sinta intimidada.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Ameaça, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, incisos V e VII), mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
5. Mostra-se devida a exasperação da pena-base, ante a valoração negativa da vetorial afeta à culpabilidade, quando demonstrado que as ameaças contra a mulher, em contexto de violência doméstica, são praticadas na presença de filhos menores, podendo o Julgador, dentro da discricionariedade fundamentada, distanciar a pena-base do mínimo legal por considerar maior reprovabilidade da conduta.
6. Conquanto possível o recrudescimento da pena, na fase intermediária, quando o cometimento do crime é motivado por motivo fútil ou torpe (art. 61, inc. II, ‘a’, do CP), inviável a aplicação da agravante específica se não suficientemente demonstrado que as ameaças foram praticadas por sentimento de ciúmes ou de posse sobre a vítima.
7. Deve ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a concessão da suspensão condicional da pena se atendidos os requisitos legais exigidos (art. 33, § 2o, alínea ‘c’, e art. 77, ambos do Código Penal).
8. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
9. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em exclusão da condenação indenizatória e/ou redução do quantum.
10. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. Apelação defensiva conhecida e não provida.